Tribunal: CARF
Processo: 10825.000668/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000668/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.097 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
LISLEI GIGSLAINE DE OLIVEIRA CERIGATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Os recibos emitidos por profissionais médicos não tem valor absoluto para
comprovação de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova do efetivo pagamento para verificação das despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls.58-64) lavrada em 05/11/07, por meio
da qual exige-se da ora recorrente o valor de R$ 11.806,93 a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais,
diante das seguintes infrações:
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.516,32.
-dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$
31.852,00.
- omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 10.951,02, recebidos da fonte pagadora PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 380,88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000668/2009-53
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000668/2009-53

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que careceria de previsão legal a exigência de comprovação dos serviços
prestados e do efetivo desembolso das importâncias totalizadas. Afirma que em momento algum
a legislação exige relatórios sucintos, cheques compensados ou extratos bancários, mas ainda
assim traz aos autos relatórios de tratamentos médicos. Acrescenta que Neide Barbosa Teixeira
da Silva, avó da contribuinte, a despeito de ter apresentado declaração em separado seria de fato
sua dependente e preencheria os requisitos legais para tanto. Aduz que a legislação indicada não
teria aplicação no caso em tela, pois em nenhum momento impediria que um dependente
apresentasse declaração de ajuste anual em separado. Quanto à omissão de rendimento reconhece
que deixou de declarar tais valores.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 09 a 55, 66 a
99 e 108 a 122.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília (DF) proferiu o acórdão no 17-
43.310 - 8a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por entender, em suma,
que:
a)
o contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também
o Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de
rendimentos. Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de
prova da efetividade do pagamento e do serviço, ainda mais quando o valor do
pagamento é alto. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para
quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto
a terceiros interessados (artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § 1° do
Regulamento de Imposto de Renda);
b)
esclarecido o ônus da prova e a forma de comprovação das despesas,
cumpre consignar que a mera apresentação pela contribuinte de recibos e
declarações dos profissionais não são suficientes a comprovar nem a efetiva
prestação dos serviços e tampouco a real transferência do numerário. E, como
visto, as exigências feitas pela autoridade fiscal encontram sim respaldo legal;
c)
considerando que a contribuinte declarou despesas altas, que totalizaram
R$ 31.852,00 e não é crível que a contribuinte não possa comprovar o efetivo
dispêndio de tais valores, desta forma, mantêm-se a glosa;
d)
quanto à glosa de dependente, a legislação obriga o titular a incluir, por
exemplo, rendimentos e bens de seus dependentes na DIRPF apresentada. Fosse
de outra maneira, os rendimentos de determinado dependente seriam tributados,
desta forma, mantêm-se a glosa.
Inconformada com o v. acórdão no 17-43.310 - 8a Turma da DRJ/SP2, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a)
a Instrução Normativa SRF N° 15 de 2001, no artigo 46, especifica qual a
comprovação pode ser exigido do contribuinte pois somente na falta do RECIBO
é que outros meios poderão servir como prova do fato, sendo este entendimento
alicerçado na Lei 9.250/95, artigo 8°, § 2o, III;
b)
quanto à dedução com dependente, informa que houve o depósito
extrajudicial dos valores em questão, conforme DARF anexa (fls150-151).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000668/2009-53

c)
Quanto à omissão de rendimentos contribuinte reconheceu o erro e já
realizou o acerto junto com à Receita Federal.
A Recorrente instruiu a seu Recurso com os documentos de fls. 149 a 156.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 144/145 (AR
04/10/10, RV 03/11/10).

Tendo em vista que a recorrente não se insurgiu contra a decisão que manteve as
autuações por dedução com dependentes e omissão de rendimentos do trabalho, juntando,
inclusive, comprovação de pagamento dos referidos débitos, tais questões tornam-se
incontroversas.

Relativamente à dedução com despesas médicas, cabe destacar que a controvérsia
reside no reconhecimento ou não dos comprovantes das despesas médicas juntados pela
recorrente.
Consoante entendimento deste Conselho a mera apresentação de recibo ou
declaração profissional não é suficiente, sendo indispensável a vinculação da prestação de
serviços ao efetivo pagamento, consoante julgado abaixo colacionado:

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2003
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto à
regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
(13840.000233/2008-28- RECURSO VOLUNTARIO - Data da Sessão
05/12/2019-No
Acórdão
2202-005.838).

Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000668/2009-53

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Ante a legislação supra a comprovação de pagamento é elemento essencial para
que os comprovantes sejam considerados idôneos, sem a qual, as deduções não podem ser
admitidas. Os documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto
que não trouxeram qualquer comprovação de pagamento dos serviços alegadamente prestados.
Desta forma, diante da insuficiência de material probatório, deve ser mantido o
acórdão a quo.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital